Tribunal: TJMT
Processo: 1020548-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020548-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANILDES BATISTA COSTA - CPF: 705.726.311-20 (APELADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), GABRIEL CESAR COSTA PINTO - CPF: 052.232.411-85 (APELADO), GUSTAVO CESAR COSTA PINTO - CPF: 088.622.921-98 (APELADO), HASPA HABITACAO SAO PAULO IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 61.684.551/0001-06 (APELANTE), SORAIA SANTOS DA SILVA - CPF: 247.131.068-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- ação de indenização por danos morais – DÍVIDA PAGA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO QUANTO A QUITAÇÃO JUNTO AO JUÍZO ONDE TRAMITAVA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO - DESPEJO – INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGRURADO – RECURSO desPROVIDO.

Falha da Apelante, em não comunicar junto ao juízo em que tramitava a ação de reintegração de posse, acerca da quitação da dívida, requerendo por consequência a não expedição do mandado de reintegração/despejo ou o recolhimento do mesmo.

A Apelada foi exposta a situação que ultrapassa meros dissabores, motivo pelo qual a indenização por dano moral é devida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIARIA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1020548-59.2019.8.11.0041- ação de indenização por danos morais -

proposta por

GUSTAVA CESAR COSTA PINTO e OUTROS – julgou procedente referida ação e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil reais) a titulo de dano moral,

ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou também, a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que vendeu o imóvel (objeto do mandado de desocupação forçada) a Sra. Maria Aparecida Braga Cavalheiro e seu esposo, que após a inadimplência ingressou-se com a AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE N. 25246- 87.2003.8.11.0041 em face da compradora originária.

Consigna que a Sra. Janildes adquiriu o imóvel em 2002 da Sra. Maria Aparecida Braga e permaneceu de igual modo inadimplente, onde várias foram as vezes que recebeu o oficial de justiça, inclusive com reforço policial em 2007, justamente por ter Ação de Reintegração de Posse em curso.

Que a Apelada ingressou com embargos de terceiro, tendo a inicial indeferida.

Assim, que o mandado de reintegração foi expedido por culpa exclusiva da Apelada, que deu causa a reintegração de posse, pelo inadimplemento.

Que estando na posse do bem, e sabendo que o mandado de reintegração era questão de tempo para ocorrer, visto que já havia recebido o Oficial de Justiça para desocupar voluntariamente, frente ao não cumprimento este apenas retornou para o cumprimento do mesmo com reforço e ordem de despejo, contudo neste intervalo a Apelada Janildes quitou, por meio de seu irmão, que adquiriu em seu nome, referido bem do qual havia litígio.

Defende a inexistência de ato não proposital e inexistência de má-fé.

Que assim que o procedimento se iniciou, não houve excessiva demora na reparação do dano, isto porque o Oficial deixou de cumprir o mandado de desocupação imediatamente quando a Apelante informou que o imóvel havia sido regularizado, logo não restou demonstrado em momento algum que a apelante agiu com má fé, ao contrário agiu de forma imediata a reparar o dano informado.

Alega que mero aborrecimento, dissabor, mágoa ou irritação do cotidiano não é capaz de configurar dano moral e, ainda, quando este restar configurado, o valor deve ser proporcional à dor causada, não podendo de maneira nenhuma gerar enriquecimento ilícito.

Assim, que não deve prosperar o pedido de indenização, ante a completa ausência de prova de e pressupostos ensejadores do dever de indenizar.

Para tanto, argumento que a presença de Oficial de Justiça na residência dos autores, foi constante por anos, em razão da Ação de Reintegração de Posse que existia sobre o bem.

o não seja este o entendimento dos Nobres Julgadores,

Aduz eu não sendo este o entendimento que seja a sentença reformada quanto ao valor da condenação.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença para julgar totalmente improcedente a presente ação em razão dos fatos acima expostos, ou, alternativamente, para reduzir o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito dos Apelados e punição desmedida da Apelante.

Contrarrazões (id.n.o 169721639).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIARIA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1020548-59.2019.8.11.0041- ação de indenização por danos morais - proposta por GUSTAVA CESAR COSTA PINTO e OUTROS – julgou procedente referida ação e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil reais) a título de dano moral, ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou também, a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Pretende o Apelante a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a presente ação em razão dos fatos acima expostos, ou, alternativamente, para reduzir o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito dos Apelados e punição desmedida da Apelante.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de culpa exclusiva da parte autora, referida tese sequer foi aventada na ação de origem, portanto, trata-se de inovação recursal, que não será analisada.

Incontroverso nos autos que houve falha por parte da Apelante, fato este inclusive reconhecido pela mesma em sua contestação (id.n.o 169721623): “Em verdade, por um lapso desse escritório, contudo sem intenção, não foi comunicado tempestivamente o acordo no processo de reintegração de posse e por esse motivo, acabou por ser expedido, por aquele juízo, referido mandado.”

Incontroverso também, que o imóvel começou a ser desocupado, conforme declaração da própria Apelante em sua contestação: “Houve de fato, a presença do Sr. Oficial de Justiça, acompanhado de caminhão para a retirada dos móveis da residência,
contudo Exa., no momento em que essa subscritora soube do ocorrido, de imediato solicitou que parassem com a desocupação, e que fossem restabelecidos nos devidos lugares os objetos até então retirados
, ou seja, retornou ao “status quo ante”. (destaquei)

Assim, por falha da Apelante, por não comunicar o juízo onde tramitava a ação de reintegração de posse, acerca da quitação da dívida, requerendo por consequência a não expedição do mandado de reintegração/despejo e/ou, o recolhimento do mesmo.

A conduta da Apelante teve por consequência a exposição dos Apelados a situação que ultrapassa meros dissabores, motivo pelo qual a indenização por dano moral é devida.

Acerca do quantum indenizatório, esta é uma tarefa atribuída ao julgador, que deve se basear nas peculiaridades do caso concreto, atendendo alguns parâmetros, tais como posição social das partes, grau de culpabilidade do réu, consequências do ato danoso e caráter sancionado, pois a compensação da vítima deve ter também sentido punitivo.

Assim sendo e levando em conta as peculiaridades do caso concreto, com a atenção voltada à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida, penso que a indenização por danos morais arbitrada pelo juízo a quo deve ser mantida, posto que exerce o caráter compensador e sancionador.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo e mantenho incólume a sentença apelada.

Diante do resultado do julgamento, majoro de

10% para 15% os honorários advocatícios em sede recursal, na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023